Tribunal: CARF
Processo: 18220.722574/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722574/2020-65
ACÓRDÃO
1402-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/12/2015
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve
ser cancelada a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722574/2020-65
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de multa isolada, no valor de R$
84.087,98, lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe, em decorrência de compensações não
homologadas, objeto da Declaração de Compensação no 32906.08960.101215.1.7.02-0404, com
fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, introduzido pela publicação
da Lei no 12.249/2010.
Cientificada do lançamento via caixa postal mantida junto à RFB em 04/11/2020 (fls.
10), tendo em vista ser optante pelo domicílio tributário eletrônico – DTE, a interessada
apresentou impugnação em 02/12/2020 (fls. 14/102).
Em sessão de 23 de setembro de 2021 (e-fls.107) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/12/2015
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA. Os princípios constitucionais são dirigidos
ao legislador, pressupondo-se sua observância na legislação vigente,
enquanto estas não forem declaradas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal. Ademais, ressalte-se que é vedado ao julgador se
manifestar acerca de alegações de inconstitucionalidades e ilegalidades de
lei vigente, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, sendo tal
competência exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as súmulas
e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes Superiores que versem sobre
a inconstitucionalidade de normas jurídicas de natureza tributária federal,
bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados somente
aproveitam as partes envolvidas e em relação a matéria posta em litígio.
REVOGAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. A revogação da multa isolada sobre
ressarcimento indeferido não afasta a aplicação da multa por compensação
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722574/2020-65
3
não homologada, posto que, além de se encontrar perfeitamente vigente,
trata de situação diversa daquela, sendo que a não homologação de
compensação opera repercussão e efeitos totalmente distintos do
ressarcimento indeferido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. Não há
previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente da decisão de primeira instância no dia 03/03/2022 (e-fls.123), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 04/04/2022 (e-fls. 125), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10735-908.456/2016-54.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722574/2020-65
4
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supramencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa isolada
aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Original